Tribunal: TJDFT
Processo: 0002718-54.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA DE ANDREA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS SUFICIENTES DO DELITO CONTRA DUAS VÍTIMAS E INSUFICIENTES EM RELAÇÃO UMA DELAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO RÉU EDMOND. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ESTELIONATO EM FACE DE UMA VÍTIMA. PROVAS COLHIDAS NA FASE DO INQUÉRITO NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES. RECURSO DE ANDREA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa de ANDREA e pelo Ministério Público contra sentença que: a) condenou ANDREA SILVA LISBOA como incursa no artigo 171, §2o, I, e §4o (vítima Valter Paes), e art. 171, §2o, I, por 2 vezes (vítimas Hércules e Alyne), na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto; e a absolveu do crime previsto no art. 171, §2o, I, (vítima Dione e Maria do Socorro), e art. 288, caput, também do Código Penal.; b) condenou ANDRÉ MARTINS RAMOS como incurso nas penas do artigo 171, §2o, I, e §4o (vítima Valter Paes), e art. 171, §2o, I, por 2 vezes (vítimas Hércules e Alyne), na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito; e o absolveu das penas do art. 171, §2o, I, (vítima Dione e Maria do Socorro), e art. 288, caput, também do Código Penal; c) absolveu EDMOND D’EMANOEL PEREIRA E SILVA e RAYSTONY MARTINS AMARAL, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e d) condenou ANDREA e ANDRÉ a indenizar, de forma solidária, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) à vítima Valter Paes, R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) à vítima Hércules da Silva Ribeiro; e R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima Alyne, a título de indenização por danos materiais mínimos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: i) se há provas suficientes para manutenção da condenação de ANDREA; ii) a fixação da pena no mínimo legal; iii) a existência de provas suficientes para condenar EDMOND como incurso no artigo 171, §2o, I, e §4o (vítima Valter Paes), e art. 171, §2o, I, por 3 vezes (vítimas Hércules, Dione e Alyne), na forma do art. 71, todos do Código Penal; e iv) a existência de provas suficientes para condenar ANDRÉ e ANDREA também em relação à vítima Dione.
III. Razões de decidir:
3. O dolo da apelante no estelionato praticado contra Hercules e Alyne encontra-se suficientemente demonstrado mediante Termo de Empréstimo de Chaves do imóvel.
4. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida em relação a duas vítimas.
5. A absolvição da ré quanto a uma das vítimas é medida que se impõe diante da insuficiência de provas.
6. Possível a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos e a ré seja reincidente, não se trata de reincidência específica, de modo que socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
8. Não há que falar em fixação de condenação por dano material sem prova documental do valor exato do prejuízo.
IV. Dispositivo:
9. Recurso de ANDREA parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.